Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUESTIONA CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO FIXADO NO EDITAL. CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS DO EDITAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRETENSÃO DE OFENSA À ISONOMIA EM FACE DOS DEMAIS CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que tinha como objeto a alteração da sua pontuação na prova objetiva do “Concurso Público de Admissão do Curso de Formação de Praças” – Edital no 21/DGP/PMDF, possibilitando que, caso seja alcançada nota suficiente para as etapas subsequentes, possa participar das demais etapas do certame. Em seu recurso, alega que a parte ré descumpriu o artigo 59 da Lei 4.949/2012, que estabelece a distribuição proporcional da pontuação em caso de anulação de questões, dispositivo desrespeitado pela banca examinadora ao atribuir a integralidade dos pontos das questões anuladas para todos os candidatos, sendo o erro passível de correção pelo Judiciário.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25925964). Contrarrazões apresentadas (ID 25925969).
III. Estabelece o artigo 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 que: “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”.
IV. Consta no edital do certame que: “17.7 Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá alterações”.
V. No caso concreto, face a anulação de 3 questões, todos os candidatos receberam a respectiva pontuação, sendo mantido o quantitativo de questões, em conformidade com o item 17.7 do edital.
VI. Cumpre elucidar que a Lei no 4.949/2012 estabelece as normas gerais a serem observadas pelos editais. Assim, em caso de eventual divergência do edital em face da legislação, cumpre aos interessados impugná-lo quando da sua publicação. Isso porque o edital é a norma que rege o concurso público, vinculando os candidatos e a administração pública, sendo que a insurgência quanto ao critério de pontuação não foi apresentada de forma tempestiva pela parte autora quando da publicação do edital, mas somente após a sua reprovação, enquanto que o prazo para impugnar as normas era 02/02/2018 (ID 25925911, pág. 7 – item 1.8.1).
VII. Ademais, amparado no pressuposto da boa-fé, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Entretanto, na situação em apreço a parte autora anuiu expressamente com as regras do edital (onde consta a forma de atribuição dos pontos em caso de anulação de questões), uma vez que o item 23.1 do edital estabelece que “A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”, bem como porque no formulário de inscrição constava expressamente que a parte concordava integralmente com as normas do edital (ID 25925925, pág. 3). Contudo, apenas suscitou eventual irregularidade após a sua eliminação. Assim, constata-se a violação à boa-fé em face do comportamento contraditório da parte autora, que após concordar com o critério de pontuação e realizar a prova objetiva almeja, em sede judicial, que seja adotado um modelo distinto de pontuação.
VIII. Enfim, também é importante salientar que a pretensão da parte autora ofende princípio basilar dos concursos públicos, que é a isonomia, ao pleitear que a sua prova objetiva seja calculada utilizando critério distinto em face dos demais candidatos, o que representa uma patente quebra de isonomia.
IX. Portanto, a análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto, face a regularidade do cálculo da pontuação atribuída, em conformidade com as normas do edital que receberam a concordância da parte autora.
X. Em tempo, cumpre apenas observar que a parte autora sequer demonstrou a eficácia de eventual procedência do seu pleito para mudança da contagem de pontos, uma vez que sequer há elementos a indicar que seria possível a sua classificação para as demais etapas, uma vez que, mesmo recebendo a integralidade dos pontos das questões anuladas, totalizou apenas 44 pontos, sendo que o documento ID 25925913 demonstra que as últimas candidatas aprovadas para a etapa seguinte alcançaram 46 pontos.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.